Tribunal: TJDFT
Processo: 0703139-92.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703139-92.2024.8.07.0005 RECORRENTE: FILIPE DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO À AUTORIDADE ESTATAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O consentimento da vítima com o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas em seu favor não afasta a tipicidade da conduta, pois o ato viola a autoridade estatal, sujeito passivo direto do delito. 2. A configuração do crime de descumprimento de medidas protetivas, por si só, não justifica a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, que somente se configuram mediante violação de um dos direitos da personalidade da vítima. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, sustentando que, à luz do princípio da presunção de inocência e do consentimento mútuo acerca da reaproximação com a recorrida, merece ser reconhecida a atipicidade do delito de descumprimento de medidas protetivas a ele imputado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 24-A da Lei 11.340/2006. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão recorrido acerca da tipicidade da conduta no caso concreto, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial da Corte Superior, o que atrai, ainda, o enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima. (...) Para acolher a tese de absolvição, seria necessário o reexame de fatos e provas, medida vedada em recurso especial em razão da Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012